Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743759-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES EMBARGADO: ESAVE MIDIA LTDA DESPACHO A procuração geral para o foro não habilita o advogado a praticar atos de renúncia, devendo tal poder constar em cláusula específica. Não há como considerar válida a suposta renúncia (ID 62731984) se o procurador signatário não possuía poderes especiais e expressos para renunciar (ID 52826546). Antes da análise do pedido de ID 62731984, intime-se a parte autora para acostar ao feito procuração atual com poderes especiais e expressos conferidos ao patrono para renunciar ao direito sobre o qual se funda a presente ação. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator